Tribunal: TJMT
Processo: 0020102-36.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020102-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVESTRE LEANDRO MENDES - CPF: 814.742.531-72 (APELANTE), LUCENIR DA SILVA - CPF: 013.579.171-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020102-36.2020.8.11.0042

APELANTE: SILVESTRE LEANDRO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra respaldo em diversos elementos probatórios, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, entre outros.

4. A autoria delitiva restou confirmada pelos relatos firmes e coerentes da vítima, devidamente corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

5. A negativa do réu mostrou-se isolada e dissociada das provas colhidas no curso do processo.

6. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas, possui especial relevância na apuração de crimes envolvendo violência doméstica.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Devido à natureza muitas vezes clandestina e à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos cometidos em ambiente doméstico e familiar, especialmente quando prestada de forma firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, tornando-se apta a sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 9o, e 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020102-36.2020.8.11.0042

APELANTE: SILVESTRE LEANDRO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SILVESTRE LEANDRO MENDES
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 289198360).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que “
o conjunto probatório é extremamente frágil, pois não há provas suficientes que apontem, com segurança, a autoria delitiva ao acusado
” (cf. Id. n.o 289198378).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 289198380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 293705378).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020102-36.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
SILVESTRE LEANDRO MENDES
como incurso nas disposições do “
art. 129, § 9o (lesão corporal); e art. 147 (duas vezes - ameaça), este c/c art. 61, II, “f” e art. 70; na forma do art. 69, todos do Código Penal
”, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 289196936)
:

“[...] O denunciado SILVESTRE LEANDRO MENDES e a vítima L. S. (41 anos) convivem há cerca de quatro anos e não tiveram filhos.

No dia 08 de agosto de 2021, por volta das 15h20m, na residência localizada na Rua dos Pinheiros, No 91, Bairro Antônio Dias, nesta capital, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima,
apossou-se de uma faca e a ameaçou, bem como o neto dela, K. S. C.
(11 anos).

Ato contínuo, o denunciado, ainda em posse da faca,
apertou o pescoço da vítima L. S.
, deixando-a sem ar, a qual conseguiu pegar um garfo e utilizou o objeto para tentar se defender, dando tempo para seu neto fugir da casa.

A vítima se desvencilhou do denunciado, correu e acionou a polícia, que compareceu ao local e procedeu a sua prisão em flagrante e a faca foi apreendida.

A vítima L. S. submeteu-se a exame de corpo de delito,
sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial
no 1.1.02.2020.015960-01 [...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 289196933 – págs. 17/18)
:

“[...] QUE a declarante convive com SILVESTRE há 4 anos, mas não tem filhos com ele; QUE, hoje SILVESTRE estava bêbado e começou a sentir ciúmes da declarante; QUE, após uma discussão, SILVESTRE pegou uma faca e ameaçou a declarante e seu neto, K. S. C., de 11 anos de idade;
QUE, SILVESTRE, de posse de uma faca de cozinha, apertou o pescoço da declarante, a deixando sem ar
; QUE, a declarante conseguiu pegar um garfo e começou a espetar SILVESTRE, para dar tempo para seu neto K. S. C. correr e pular o portão da residência, que estava trancado no cadeado; QUE, em seguida, a declarante conseguiu se desvencilhar do suspeito e saiu correndo para a rua, e chamou a polícia; QUE, a declarante está sentindo bastante dor no pescoço, e dói até para respirar; QUE, a declarante estava na rua da sua casa quando a polícia chegou; QUE, o portão estava trancado no cadeado, e teve que ser arrombado para entrar na casa; QUE, SILVESTRE se trancou no quarto, e a declarante entregou a chave da porta para o policial, e ele abriu, e o suspeito foi detido e encaminhado para esta delegacia juntamente com a declarante e seu neto [...]”.

LEANDRO SOARES DE ARAÚJO e BRUNO ALVES DE LARA PINTO, policiais militares responsáveis pela apreensão e condução do acusado à delegacia, relatou
(cf. Id. n.o 289196933 – págs. 11/12)
:

“[...] QUE a guarnição da viatura 4329 foi acionada via CIOSP, para deslocar até uma residência do bairro Antônio Dias, pois por ali, uma mulher estaria sendo agredida pelo marido; QUE, a guarnição encontrou a solicitante na rua de sua casa, acompanhada de seu neto de onze anos, e ela passou a informar que seu marido, que estava embriagado e enciumado, após uma discussão,
ele se apoderou de uma faca, ameaçou ela e a criança e ainda à agrediu, apertando seu pescoço com suas mãos, causando nela uma lesão em seu pescoço
, momento em que ela, para defender ela e seu neto, apoderou-se de um garfo, desferiu contra ele, e solicitou reforço policial; QUE, a guarnição, munida das informações, deslocou até a residência, encontrando o portão da frente trancado com um cadeado; QUE, a vítima não tinha a chave, sendo necessário, com apoio da guarnição da viatura 0769, arrombar o portão para acessar a residência, porém, o suspeito ainda encontrava-se trancado em um dos cômodos da casa, porém, esta porta foi aberta com uma chave fornecida pela vítima, sendo então detido o suspeito; QUE, o suspeito encontrava-se com um arranhão no pescoço e um inchaço no braço esquerdo, que segundo ele teria sido provocado pela sua convivente; QUE, diante dos fatos, a guarnição recolheu a faca que teria sido usada nas ameaças e encaminhou o suspeito, juntamente com as vítimas e os materiais vinculados, à central de flagrantes, para as providências cabíveis [...]”.

O acusado, SILVESTRE LEANDRO MENDES, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (
cf. Id. n.o 289196933 – págs. 27-29
):

“[...] QUE chegaram em casa, e ele estava em casa fazendo comida; QUE, a discussão começou porque o interrogando não quis comprar “produto” para ela, se referindo a droga; QUE, nega que agrediu L. S. no pescoço, tampouco ameaçou-a com uma faca; QUE, esta é a primeira vez que veio para cá por Maria da Penha; QUE, já tiveram discussões por causa disso anteriormente, porque ele se recusa a dar dinheiro para ela comprar “droga” [...]”.

No curso da fase instrutória, foi colhido exclusivamente o depoimento da vítima, que
ratificou, com firmeza e coerência
, os fatos anteriormente narrados à autoridade policial.

Relatou que, na data dos acontecimentos, SILVESTRE LEANDRO MENDES encontrava-se visivelmente embriagado e, movido por intenso ciúme, deu início a uma discussão acalorada. Em meio ao desentendimento, seu ex-companheiro se armou com uma faca de cozinha e passou a proferir diversas ameaças, não apenas contra a sua integridade física, mas também contra seu neto, uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade, que presenciava a cena.

Em uma escalada de violência, o acusado passou a pressionar, com bastante força, seu pescoço com as mãos, ocasionando-lhe severa dificuldade respiratória. Foi então que conseguiu alcançar um garfo e utilizou-o contra ele, na tentativa de dissuadi-lo e criar uma oportunidade para que, ao menos, a criança pudesse escapar daquele ambiente.

O menor, então, conseguiu saltar o portão da residência e escapar. Momentos depois, ela também se desvencilhou e correu para a rua, onde conseguiu acionar a polícia. A guarnição chegou prontamente, adentrou o imóvel, realizou a detenção do acusado e o conduziu à delegacia.

Em decorrência das agressões sofridas, a vítima apresentou “
equimose arroxeada na região carotidiana direita
”
–

conforme registrado no exame de corpo de delito

–
, além de relatar intensas dores na garganta, especialmente durante a respiração.

Finda a instrução processual, como visto, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, unicamente pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, o que – ainda assim – gerou irresignação por parte da defesa, que interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 289196933 – pág. 4), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 289196933 – págs. 5-8), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 289196933 – pág. 16), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 289196933 – pág. 20), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 289196933 – págs. 23-25), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 289198358), relatório conclusivo das investigações policiais (cf. Id. n.o 289196933 – págs. 61/62), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Conforme previamente consignado, a ofendida apresentou, perante o juízo, um relato minucioso e consistente dos eventos que resultaram nos constrangimentos vivenciados por ela e seu neto, das agressões físicas que suportou e da forma como ambos lograram evadir-se do ambiente abusivo instaurado pelo acusado. Tal narrativa – reproduzida nas duas fases da persecução penal – foi devidamente corroborada pelo laudo pericial, que atestou a presença de lesões em sua região cervical.

A negativa de autoria, por outro lado – apresentada exclusivamente durante o inquérito policial –, restou isolada nos autos, sem que o acusado trouxesse aos autos qualquer elemento capaz de desvinculá-lo dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Nessas circunstâncias, conforme sedimentado na jurisprudência, a palavra da vítima – quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção – reveste-se de especial relevância na apuração de delitos relacionados à violência doméstica e familiar, sendo
plenamente apta a embasar um decreto condenatório
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2.
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E LEI No 11.340/06). VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA TESTEMUNHA INQUIRIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e o testemunho de uma colega de trabalho, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.

4. A vítima narrou de forma consistente que o réu a ameaçou de morte, caso não permitisse que ele visse o filho do casal. As declarações foram corroboradas em juízo por testemunha que revelou o histórico de intimidação e agressividade do réu.

5. O crime de ameaça caracteriza-se pela simples promessa de mal injusto e grave, sem exigir a ocorrência de consequências concretas. As circunstâncias dos autos indicam que a vítima efetivamente temia pela sua integridade, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019”.

(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Diante da convergência entre os relatos firmes e coerentes da vítima e os demais elementos constantes dos autos – notadamente o laudo pericial confirmatório das lesões sofridas –, torna-se insustentável a pretensão absolutória deduzida no presente apelo.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025